Tribunal: TJDFT
Processo: 0735299-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735299-16.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LECINHA MACHADO DA SILVA APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A DECISÃO O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais n. 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos a fim de definir a seguinte questão: se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos (Tema Repetitivo n. 1.264 do Superior Tribunal de Justiça). Houve determinação da suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final do Tema Repetitivo n. 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça. As partes ficam intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator